Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-75.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000110-75.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO CHAVES REBOUCAS

APELADO: M G L CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL COSTA CALHAU, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DA BAHIA. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA.
NÃO VERIFICADA
.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 219, §2º, DO CPC/73 E DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E DE PRESCRIÇÃO
NO MOMENTO DE
PROFERIMENTO A SENTENÇA. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0000110-75.1999.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante,
Estado da Bahia
, e como apelado,
M. G. L. Calçados Ltda.
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2